Tribunal: TJDFT
Processo: 0790270-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que as casas e prédios do Mangueiral não possuem reservação individual, sendo esta por quadra. Argumenta que nenhuma das interrupções perdurou por mais de 24 horas, e que há previsão legal para suspensão do serviço em caso de necessidade de efetuar reparos ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas (art. 40 da Lei 11445/07). Afirma que não há conduta ilícita e que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 70781941. Contrarrazões apresentadas, id 70781947.
3. A presente lide versa sobre relação de consumo, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que regulamenta o direito fundamental à proteção do consumidor, conforme previsto no art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. A parte autora relata que reside no Condomínio Jardins dos Muricis, no Bairro Mangueiral, e que, durante os meses de setembro e outubro de 2024, ocorreram diversas interrupções no abastecimento de água, privando os moradores do serviço por mais de 12 horas em média, causando transtornos significativos à vida cotidiana.
5. Conforme o §1o do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, para a responsabilização do fornecedor, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
6. No caso em tela, verifica-se pela tabela inserida no documento id. 70781885, p.2, a ocorrência de dez interrupções no fornecimento de água em menos de um mês no condomínio onde reside a consumidora, sendo que nenhuma das suspensões foi inferior a nove horas, seja em período diurno ou noturno. Ressalte-se que se trata de serviço essencial, cuja interrupção reiterada e prolongada tem potencial para gerar dano moral indenizável. A jurisprudência pátria reconhece que a interrupção indevida ou reiterada de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, em casos de corte indevido de serviço essencial, o dano moral é presumido (dano in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo: “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014.” (AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
7. Diante disso, comprovado o dano e sua ligação direta com a falha na prestação de serviço da recorrente, e não havendo causas que isentem a responsabilidade da empresa demandada, é necessário reconhecer a obrigação da ré de compensar os danos sofridos pela autora.
8. No tocante aos danos extrapatrimoniais, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, como o nome, a honra, a intimidade e a privacidade. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou dissabor do cotidiano. A sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes.
9. Ademais, é importante ressaltar que a interrupção indevida de serviços básicos, como água e eletricidade, por um período prolongado, devido à sua importância nas atividades diárias, afeta a dignidade do consumidor, resultando no direito à compensação pelos danos sofridos, indo além de simples aborrecimento, principalmente considerando sua natureza essencial. Desta forma, é inegável o dano moral suportado pela autora, estando presentes todos os requisitos para a sua devida compensação.
10. Quanto ao valor arbitrado, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.